Tribunal: CARF
Processo: 12585.000245/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000245/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.612 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FLAG DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA CONCENTRADO NAS
REFINARIAS
E
IMPORTADORAS.
DISTRIBUIDORAS
DE
COMBUSTÍVEIS. APURAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a creditamento de PIS/PASEP relativos às operações de
distribuição e varejo de combustíveis, realizadas à alíquota zero, com base na
sistemática da não-cumulatividade. É incontroverso que a Lei no 9.990/2000
fixou a incidência monofásica do PIS/PASEP e da Cofins sobre combustíveis
derivados de petróleo, permanecendo concentrada na produção e importação a
incidência do tributo, inviabilizando, por esse motivo, o creditamento
pretendido.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Ronaldo Souza Dias, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000245/2010-72
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000245/2010-72

Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

4. O processo em exame versa sobre pedido eletrônico de ressarcimento de
supostos créditos de Cofins não-cumulativa apurados no 1° trimestre de 2006.
5. Em despacho decisório exarado nas fls. 20/24, a Divisão de Orientação e
Análise Tributária (DIORT) da DERAT/SPO indeferiu o pedido de
ressarcimento, devido à falta de apresentação dos documentos
comprobatórios solicitados pela autoridade fiscal.
6. Em 09/11/2011 apresentou o contribuinte a manifestação de
inconformidade anexa às fls. 30/69, na qual alega em síntese que:
6.1 “todo o tratamento legal aqui abordado cinge­se apenas a
creditamento na aquisição de Gasolina A e Óleo Diesel, doravante
englobados apenas pelo termo combustível”;
6.2 foi desejo do legislador que, no regime não-cumulativo, não houvesse
qualquer vedação ao creditamento;
6.3 existe nítida distinção entre os conceitos de “produtor” e “distribuidor”
6.4 os distribuidores que apurem o IRPJ pelo lucro real “foram postos
compulsoriamente na não­cumulatividade”;
6.5 o art. 3°, I, alínea “b” da lei n° 10.833/2003 refere­se apenas a
produtores e importadores, de modo que não há lei vedando o
aproveitamento de crédito pelos distribuidores de combustíveis;
6.6 a tributação com alíquota zero não se confunde com tributação
monofásica;
6.7 o art. 17 da lei n° 11.033/2004 prevê expressamente que todos os
contribuintes sujeitos ao regime da não-cumulatividade, ainda que faturem com
alíquota zero, têm direito a creditar­se de Pis e Cofins;
6.8 o regime não-cumulativo do Pis e da Cofins diverge em vários
aspectos daqueles adotados no âmbito do IPI e do ICMS.
7. Concluindo, requer o deferimento do creditamento pleiteado, bem como
a homologação da compensação a ele vinculada.
Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo
I, por meio do 16-46.063 - 6a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz:
4. A negação do direito do Contribuinte, exarada pela DRJ, se baseia em suposto
impedimento legal para o creditamento pretendido das Contribuições Sociais.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000245/2010-72

5. Mas isso é uma visão estática, sem levar em conta as inovações legais.
6. Comefeito, como a invocada vedação legal tornava inconstitucional a nova
previsão de contribuições sociais não-cumulativas, por faltarlhes o principal
elemento de uma não-cumulatividade, que é o direito ao creditamento, o
legislador houve por bem introduzir nova norma no arcabouço jurídico:
Lei n2 11.033/04 Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações.
7. Ou seja: a. a regra geral era manter os créditos de aquisição; b. vindo norma
que, com visto, impedia essa manutenção para a Contribuinte; c. só que, a seguir,
com o art. 17 da Lei no 11.033/04, reaparece permissão para a mantença dos
créditos aqui discutidos.
8. Sendo que, de nada adiantava ter os créditos escriturados se não houvesse uma
larga permissão para utilizá-los, o que ocorreu no passo seguinte:
Lei n2 11.116/05
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21
de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria. Parágrafo único. Relativamente ao saldo
credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-
calendário anterior ao de publicação desta Lei, a compensação ou
pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
9. Em outras palavras, inicialmente a norma permissiva assegurou; e, a seguir,
foi reforçada, sem nenhuma restrição de que não se aplicava ao caso da
Contribuinte.
10. Sendo argumento falho dizer que o art. 17 apenas manteve os créditos que já
existiam.
11. Este é o cerne da questão, o ponto relevante para demonstrar o equívoco da
negativa de creditamento. Comefeito, o emblemático art. 17 será aprofundado
adiante, em tópico próprio
[...]
16. Assim, como novas escusas, o Acórdão ora guerreado não poderia se pautar
em informações errôneas dos fatos, acarretando a impropriedade de pensar,
supor, que estavam julgando causa de produtos monofásicos; o que de logo os
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000245/2010-72

compromete e é um indicativo que jamais subsistirão, ante o evidente e
embaraçoso equívoco.
17. E o que distingue, o caso da Contribuinte, em relação à regra geral, é só que
há: a. uma incidência tributária no início da cadeia, com alíquota diferenciada e
ocasionalmente mais alta que a regra geral; b. e também uma incidência
tributária nos demais elos da cadeia, igualmente com alíquota diferenciada e
ocasionalmente mais baixa que a da regra geral, em 0%.
[...]
27. Infelizmente o Acórdão recorrido passou sem maiores análises sobre o
fundamental art. 17 da Lei no 11.033/04, que, por ser norma específica e
posterior, revoga qualquer obstáculo que houvesse ao creditamento aqui
pretendido.
28. E foi o próprio Poder Executivo que introduziu, por Medida Provisória, a
previsão de creditamento do art. 17 para produtos com alíquota zero (...);
[...]
66. Realmente, a menos que o creditamento aqui discutido possa ser negado ao
arrepio do arcabouço jurídico, as premissas legais, constitucionais e lógicas da
Contribuinte não foram infirmadas, também pelas razões da Manifestação de
Inconformidade que se deve considerar incorporadas aqui:
a. SE a Contribuinte é tributada pelo Lucro Real, e portanto foi posta
compulsoriamente na incidência do regime não-cumulativo para o PIS/COFINS
(Leis nos 10.637/02 e 10.833/03);
b. SE no Estado Democrático de Direito, a LEGALIDADE é o sobreprincípio que
deve reger a tributação; portanto, o único instrumento, com poderes para criar
restrições a direitos como vedação a creditamento, é a lei, havendo um momento
histórico em que realmente era negado o creditamento;
c. SE também é inegável a existência de uma norma que previu, expressamente,
que a Contribuinte deveria tributar o PIS/COFINS com a alíquota zero sobre seu
faturamento, e não em monofasia, substituição tributária ou não-incidência;
d. SE posteriormente, também pela mesma forma que, no Estado Democrático de
Direito, se estabelecem preceitos cogentes, foi introduzido no universo jurídico o
art. 17 da Lei no 11.033/04, prevendo expressamente que, para todos os
contribuintes da não-cumulatividade, mesmo que faturem com alíquota zero,
ainda assim poderiam creditar-se de PIS/COFINS;
e. SE a Lei no 11.033/04 não é monotemática, mas norma geral do arcabouço
tributário, alcançando todos que se enquadrassem em cada uma das situações
previstas, ainda que de diversas matérias;
f. SE ainda veio o art. 16 da Lei 11.116/05 que, ao invés de restringir direito de
creditamento, fez foi dotar de mais garantias a previsão do art. 17 da Lei no
11.033/04, sem nenhuma preocupação em estabelecer exceções e vedações;
g. SE sempre se ressalva, nas novas normas, o que fica ainda regulado em outra
norma anterior, principalmente quando se pretende restringir direitos; o que não
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000245/2010-72

aconteceu com a possibilidade de creditamento para a Contribuinte; sendo certo
que normas infralegais não têm tal condão;
h. SE o direito de creditamento é coerente com a técnica de nãocumulatividade
empregada no PIS/COFINS; e em consonância com a prescrição constitucional,
que permite à lei escolher quais setores serão incluídos na não-cumulatividade,
só não permitindo esvaziar sua característica básica, que é a tomada de créditos,
sob pena de se estar, de fato, em um regime cumulativo ou de substituição;
i. SE o art. 17 da Lei no 11.033/04 é justamente norma geral para os casos
específicos que estavam vedados, pois obviamente seria desnecessário para os
outros casos que não estavam vedados, até porque ninguém, nem o fisco, nunca
restringiu o creditamento para os casos não vedados;
j. SE, finalmente, veio o Poder Executivo, via Medida Provisória no 413/08,
tentar restringir creditamento baseados no art. 17 da Lei 11.033/04, mas que, até
por intuitiva inconstitucionalidade, não foi mantida no ordenamento jurídico; e,
apesar de ensaiar nova tentativa vedatória na Medida Provisória no 451/08,
também não foi convertida; mas já provando que, quando quer, o Poder
Executivo dá direito de creditamento, e expressamente também quando não quer,
cria norma vedando a tomada de crédito.
k. LOGO, viola o arcabouço jurídico ser indeferido o direito da Contribuinte, de
tomar os créditos aqui discutidos, pois amparada legal e constitucionalmente. 67.
Assim, a Contribuinte requer que seja reformado o Acórdão recorrido, para ser
deferido seu Pedido de Ressarcimento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Entendo não assistir razão à recorrente.
Consoante o Acórdão no 3301-008.441, julgado à unanimidade pela 1a Turma
Ordinária / 3a Câmara / 3a Seção de Julgamento, que não apenas guarda identidade de matéria,
mas de período de apuração e até mesmo semelhança na peça de recurso, é impossível o
creditamento relativos às operações de distribuição e varejo de combustíveis, realizadas à
alíquota zero, com base na sistemática da não-cumulatividade.
Nesse sentido, adoto como razões de decidir as mesmas do referido Acórdão, que
por bem delimitar a matéria transcrevo:
8. O art. 4o da Lei 9.718, de 27.11.1998, tornou as refinarias de petróleo
substitutas tributárias dos distribuidores e comerciantes varejistas de
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000245/2010-72

combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás, para fins de
recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS. In verbis:
Art. 4o As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que
fizerem, ficam obrigadas a cobrar e recolher, na condição de
contribuintes substitutos, as contribuições a que se refere o art. 2o,
devidas
pelosdistribuidores
e
comerciantes
varejistas
de
combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás. Parágrafo
único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada
sobre o preço de venda da refinaria, multiplicado por quatro.
9. Esta regra entrou em vigor em 01/02/1999, conforme preconizou o
artigo 17 da Lei no 9718/1998 :
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I - em relação aos arts. 2° a 8°, para os fatos geradores ocorridos
a partir de 1° de fevereiro de 1999;
II - em relação aos arts. 9° e 12 a 15, a partir de 1° de janeiro de
1999.
10. Os artigos 2oe 46o da MP 1.991-15/2000, previu a extinção do
regime de substituição tributária criado pelo artigo 4o da Lei no
9.718/1998, estabelecendo como termo final do prazo a data de
1o/07/2000 :
Art. 2o Os arts. 3o, 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro
de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
‘Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS devidas
pelas refinarias de petróleo serão calculadas, respectivamente,
com base nas seguintes alíquotas:
(...)
Art. 46. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos:
(...)
II - no que se refere à nova redação dos arts. 4° a 6° da Lei n°
9.718, de 1998, e ao art. 43 desta Medida Provisória, em relação
aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de julho de 2000, data
em que cessam os efeitos das normas constantes dos arts. 4o a 6o
da Lei no 9.718, de 1998, em sua redação original, e dos arts. 4o e
5o desta Medida Provisória. (...)”
11. Portanto, o regime de substituição tributária teve sua duração no
período de 01/02/1999 a 30/06/2000.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000245/2010-72

12. Assim, o que se verifica é que o regime de substituição tributária foi
encerrado e a tributação passou a ser concentrada nas refinarias de
petróleo.
13. Para manter o sistema de tributação da não cumulatividade, ao
concentrar a tributação nas refinarias de petróleo, o mesmo dispositivo
legal estabeleceu, em seu artigo 43 alíquota zero para o restante da
cadeia de combustíveis :
Art. 43. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de:
I - gasolina automotiva, óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas;
14. Já a Lei no 9.990/2000, ao estabelecer a concentração da tributação
nas refinarias de petróleo, ou seja, estabelecer o regime de tributação
monofásica do PIS e da COFINS sobre combustíveis derivados de
petróleo, tendo como consequência lógica a desoneração do restante da
cadeia:
Art. 3o. Os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 4o. As
contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para
o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, devidas pelas
refinarias de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base
nas seguintes alíquotas:”
15. Por fim, a última reedição da MP no 1.991-15, a de no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, ainda vigente, o artigo 42 manteve a redução a
zero da alíquota incidente sobre as receitas auferidas por distribuidoras
e comerciantes varejistas na venda de gasolina automotiva e óleo diesel:
“Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para
o PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de: I - gasolinas, exceto gasolina de aviação,
óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes
varejistas;
16. Portanto, deixaram de ter a condição de contribuintes da
Contribuição ao PIS/PASEP e COFINS os distribuidores e comerciantes
varejistas.
17. Apenas a título de esclarecimento da questão, o regime não-
cumulativo para o PIS/PASEP e Cofins, que foi instituído pelas Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, quando inicialmente
instituído excluiu da sistemática da não-cumulatividade as operações de
venda de combustíveis derivados de petróleo (art. 1°, §3°, IV, art. 2°, art.
3°, I e II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003), que permaneceram sob
o regime monofásico.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000245/2010-72

18. E, ainda os mesmos dispositivos legais, com nova redação dada
pelas Leis no 10.865/2004 ne 10.925/2004, estabeleceram vedação
expressa para geração de créditos das contribuições por gasolina e óleo
diesel adquiridos para revenda :
Lei no 10.637/2002:
(...)
Art. 2o. Para determinação do valor da contribuição para o
PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme
o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e
cinco centésimos por cento)
§ 1o. Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida
pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas
previstas: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro
de 1998, e alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e
suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas
correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e
de gás natural; (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
(...)
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
Lei no 10.833/03:
Art. 2o. Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a
alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta
auferida pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as
alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro
de 1998, e alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e
suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas
correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e
de gás natural; (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (Vide
Lei no 10.925, de 2004) (Vide Lei no 11.196, de 2005)
(...) Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000245/2010-72

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(....)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
19. Por derradeiro, a recorrente insiste que o artigo 17 da Lei no
11.033/2004 lhe garante o direito de manter créditos e utilizá-los em
compensação tributária. 20. Assim está redigido o citado dispositivo
legal :
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações”.
21. Não há como prosperar esta afirmação da recorrente, pois não há
como se falar em manutenção de crédito que tem apuração proibida pela
própria legislação do tributo.

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital